Tribunal: TJPA
Processo: 0800898-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6177 - Concessão
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800898-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INEZ MACHADO IMBIRIBA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – contra acórdão que concedeu tutela provisória para pagamento de pensão por morte à ex-companheira de segurada falecida, reconhecendo a união estável entre elas e a presunção legal de dependência econômica, ainda que ausente demonstração de dependência exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à eficácia subjetiva da sentença que reconheceu a união estável sem a participação do IGEPREV no polo passivo; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de ausência de documentos exigidos pela legislação estadual para comprovação da união estável; (iii) verificar se há omissão na análise da urgência (periculum in mora) para concessão da tutela, em razão do longo tempo decorrido desde o óbito da instituidora da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença judicial que reconhece união estável tem eficácia erga omnes, por versar sobre estado de família, matéria de ordem pública, não havendo omissão quanto à ausência do IGEPREV no polo passivo da ação anterior.

4.

A decisão embargada afastou a necessidade de apresentação de documentos adicionais nos moldes da LC nº 39/2002, por entender que a sentença judicial supre qualquer exigência administrativa de comprovação da união estável.

5.

O risco de dano irreparável deve ser avaliado conforme a situação atual da parte beneficiária; no caso, a embargada, idosa de 84 anos em condição de vulnerabilidade socioeconômica, preenche os requisitos para concessão da tutela provisória, independentemente do tempo decorrido desde o óbito da segurada.

6.

Os embargos têm caráter protelatório, pois visam apenas à rediscussão de matéria já decidida, sem apresentar omissões ou vícios nos termos do art. 1.022 do CPC, o que autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do mesmo código.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que reconhece união estável possui eficácia erga omnes por versar sobre estado de família, ainda que a autarquia previdenciária não tenha integrado o polo passivo da demanda.

2.

A existência de sentença judicial supre a exigência de documentos prevista na legislação administrativa estadual para fins de comprovação da união estável.

3.

O periculum in mora deve ser analisado à luz da situação atual da parte autora, sendo legítima a tutela provisória mesmo quando o requerimento administrativo se der anos após o óbito.

4.

Configura-se embargos de declaração protelatórios aqueles que visam unicamente à rediscussão da matéria já decidida de forma clara, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 502 e 506; LC nº 39/2002, arts. 6º, I, §5º; Lei nº 8.213/91, art. 16, I, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência consolidada do STJ sobre eficácia erga omnes de sentenças declaratórias de estado de família.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EXCLUSIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO BENEFÍCIO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para concessão de pensão por morte em razão do falecimento de ex-companheira, com quem o agravante teria mantido união estável até o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se é cabível a concessão de pensão por morte à ex-companheira de segurada falecida, diante da existência de união estável comprovada e presunção legal de dependência econômica, mesmo sem prova de dependência exclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação previdenciária presume a dependência econômica dos companheiros (art. 16, I, §4º, da Lei nº 8.213/91), sendo desnecessária a demonstração de dependência exclusiva. A documentação constante nos autos evidencia a coabitação e a existência de união estável.

4.

A controvérsia sobre eventual existência de outra companheira deve ser dirimida posteriormente, não impedindo a concessão liminar da pensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de união estável até o óbito enseja presunção legal de dependência econômica (art. 16, §4º, da Lei nº 8.213/91).

2.

A dependência econômica exclusiva não é requisito legal.

3.

Admissível a concessão provisória da pensão quando houver elementos probatórios suficientes da união estável e condição de dependente presumido.

Nos embargos de declaração, o IGEPREV sustenta, com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, que o v. acórdão incorreu em omissões que comprometem a completude da prestação jurisdicional.

Argumenta, inicialmente, que o acórdão não se manifestou sobre a eficácia subjetiva da sentença de reconhecimento de união estável que, proposta em face dos herdeiros, não teve o IGEPREV como parte processual, o que limitaria os efeitos da coisa julgada em relação à autarquia, nos termos do art. 506 do CPC.

Aponta omissão quanto à exigência legal de apresentação de, no mínimo, três documentos de categorias distintas, nos moldes da LC nº 39/2002 e regulamento do RPPS, para fins de comprovação da união estável em casos de pensão por morte, o que, segundo sustenta, não teria sido cumprido pela agravante.

Por fim, o embargante sustenta que não houve apreciação da ausência de
periculum in mora
, dado que o falecimento do instituidor da pensão se deu em 2011 e o requerimento administrativo apenas em 2023, intervalo que indicaria inexistência de urgência justificadora da tutela provisória concedida.

Requer o provimento dos embargos com o saneamento das omissões e, subsidiariamente, a manifestação expressa para fins de prequestionamento dos arts. 506 do CPC, 6º, §2º e art. 12 da LC nº 39/2002, além do próprio art. 1.022 do CPC.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (ID 28638701), a embargada sustenta a total inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, afirmando que a peça recursal visa unicamente à rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão.

No que concerne à eficácia subjetiva da sentença, a embargada alega que a decisão judicial que reconheceu a união estável possui força de coisa julgada material (art. 502 do CPC), com eficácia erga omnes, por se tratar de estado de família, matéria de ordem pública.

Quanto à alegada ausência de documentos, defende que a sentença judicial supre qualquer exigência documental administrativa, uma vez que o art. 6º, I e §5º da LC nº 39/2002 presume a dependência econômica nos casos de união estável reconhecida judicialmente.

Relativamente ao
periculum in mora
, afirma que a condição atual da embargada – idosa de 84 anos, em situação de vulnerabilidade socioeconômica – configura urgência concreta e atual, sendo irrelevante a data do falecimento do segurado, pois o risco deve ser examinado à luz da situação presente.

Por fim, pugna pelo não acolhimento dos embargos, com reconhecimento de seu caráter protelatório e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade exclusiva o suprimento de omissão, a correção de obscuridade ou contradição, ou, ainda, a correção de erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida de forma clara e fundamentada.

Examinando detidamente as razões recursais, constato que o embargante intenta, por via oblíqua, a rediscussão de fundamentos já exaustivamente enfrentados no acórdão embargado, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

I – Da suposta omissão quanto à eficácia subjetiva da sentença declaratória

A alegação de que o acórdão teria omitido análise acerca da eficácia subjetiva da sentença judicial que reconheceu a união estável entre a embargada e o falecido segurado não se sustenta. Tal argumento foi enfrentado e rebatido expressamente no voto condutor, ao se afirmar que a sentença transitada em julgado, oriunda de ação declaratória de estado de família, possui eficácia erga omnes, na medida em que reconhece uma situação jurídica de ordem pública, que não se restringe às partes formais do processo originário.

Além disso, a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece que a sentença que declara união estável produz efeitos que transcendem os limites subjetivos do processo. Nesse sentido:

(STJ - REsp: 1962159 RS 2021/0163253-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 01/02/2022)

(STJ - AREsp: 1941400, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/06/2022)

(STJ - AREsp: 2367845, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 26/06/2023)

A ausência do IGEPREV do polo passivo daquela ação não impede a incidência dos efeitos jurídicos do reconhecimento da união estável, porquanto não se trata de relação obrigacional, mas de qualificação de estado civil que repercute no campo previdenciário. Inexiste, pois, omissão nesse aspecto.

II – Da alegada ausência de documentos comprobatórios nos termos da legislação estadual

Também não assiste razão ao embargante quanto à suposta omissão acerca da exigência de apresentação de três documentos de categorias diversas para fins de comprovação da união estável. Tal ponto foi devidamente considerado no acórdão embargado, o qual expressamente reconheceu que a existência de sentença judicial transitada em julgado, declarando a união estável, supre qualquer exigência documental adicional de natureza administrativa.

De acordo com o art. 6º, inciso I, e §5º da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, a companheira do segurado falecido é presumidamente considerada dependente previdenciária. A exigência de apresentação de múltiplos documentos somente se aplica na hipótese de inexistência de sentença judicial reconhecendo a união estável, o que não é o caso. Assim, a argumentação do embargante revela-se mera inconformidade com a decisão de mérito, e não omissão que justifique o manejo dos embargos.

III – Da alegada ausência de
periculum in mora

No que se refere à suposta omissão quanto à ausência de urgência para a concessão da tutela, igualmente não procede a insurgência do embargante. O acórdão impugnado foi claro ao reconhecer que, apesar de o óbito do segurado ter ocorrido em 2011 e o requerimento administrativo ter sido formulado apenas em 2023, a situação fática atual da embargada – idosa de 84 anos, em notória vulnerabilidade econômica – configura, de forma inequívoca, o periculum in mora.

O risco de dano irreparável deve ser analisado a partir das circunstâncias contemporâneas ao julgamento, e não exclusivamente da data do fato gerador da pensão. Negar a urgência diante da precariedade da subsistência da embargada importaria em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, constitucionalmente protegido.

IV – Do caráter protelatório dos embargos

Destaco, ainda, que os presentes embargos carecem de fundamentação legítima e apresentam inequívoco caráter protelatório. A tentativa de reabrir a discussão acerca de temas devidamente enfrentados e fundamentados pela relatoria revela má utilização do instrumento processual, com o intuito de retardar os efeitos de uma decisão judicial clara, coerente e fundada em arcabouço legal e jurisprudencial.

À luz do que dispõe o §2º do art. 1.026 do CPC, é cabível a imposição de multa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios. Assim, diante da conduta processual adotada, fixo multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, por caracterização de embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/09/2025